Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740899-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: IVANILDO DA SILVA GERMANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SAFRA S.A., contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de IVANILDO DA SILVA GERMANO. O juízo concedeu a liminar de busca e apreensão, mas indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo no sistema Renajud, por “não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” (ID 171159660 dos autos de origem). Em suas razões (ID 51720948 ), o agravante sustenta que: 1) o bloqueio de circulação do veículo via Renajud é medida necessária e justificável para sua localização; 2) a conduta do juízo que defere a liminar de busca e apreensão, mas indefere o pedido de bloqueio, é contraditória; 3) não há prejuízo ao agravado, pois já pendente o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os atos decorrentes da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, o provimento do recurso para determinar a restrição de circulação do veículo via sistema Renajud. Preparo recolhido (ID 51720950). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há a probabilidade do direito e o perigo de dano. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Além de ter previsão legal expressa, a medida requerida pelo agravante é meio apto para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão, bem como possibilitar a rápida solução do litígio. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado. Precedentes. 3. Agravo provido. (Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de inscrição da restrição de circulação do veículo junto ao sistema RENAJUD. O processo trata da busca e apreensão de um veículo automotor que foi objeto de contrato inadimplido de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. 2. O juízo de origem indeferiu o pedido da parte autora por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da suposta baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. 3. Tendo o juízo deferido o pedido de busca e apreensão pleiteado, incide sobre o caso a determinação do art. 139, inc. IV, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de garantir a realização de todas as medidas que assegurem o cumprimento das ordens judiciais que proferir. 4. Não tendo o veículo sido encontrado no endereço fornecido pela parte credora, e não existindo no feito quaisquer elementos que desaconselhem a efetivação da medida requerida, cabe a inscrição da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD como forma de concretização do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §9o do Decreto-lei 911/69. 5. Recurso conhecido e provido para determinar a inscrição da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD. (Acórdão 1749722, 07156689520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” Ademais, o perigo do dano também está presente, diante da possibilidade de o veículo não ser localizado ou de haver resistência do devedor em entregá-lo, hipóteses não raras em ações dessa natureza. Com essas considerações, necessário, desde logo, deferir a medida, em antecipação de tutela recursal, como forma de resguardar o resultado útil do processo. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator